Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores e negara provimento ao agravo de instrumento, sob alegação de contradição e omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o acórdão embargado é contraditório em relação a outro julgamento da mesma Turma sobre justiça gratuita;
(ii) verificar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de parcelamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição não procede, pois os processos comparados apresentam provas distintas, inexistindo identidade fática e documental.

4. Quanto à omissão, esta se verifica, pois não houve análise expressa do pedido subsidiário de parcelamento de custas.

5. O art. 98, §6º, do CPC, em conjunto com o art. 233, §3º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, autoriza o parcelamento em até seis parcelas sucessivas, desde que devidamente comprovado o recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado e autorizar o parcelamento das custas em seis parcelas iguais e sucessivas, sob pena de indeferimento da inicial.

Tese de julgamento: "É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e do art. 233, §3º, do Código de Normas da CGJ/MT, desde que observadas as condições legais e regimentais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6º, e art. 1.022; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, §3º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Joaz Menezes de Camargo
contra acórdão que
por unanimidade rejeito o primeiro embargos de declaração que foram opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é conflitante com julgamento dos nº
1016473-04.2024.8.11.0040

no qual também é parte houve o deferimento da justiça gratuita
.

Sustenta ainda que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou o pedido subsidiário de parcelamento de custas.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é conflitante com julgamento dos nº
1016473-04.2024.8.11.0040

no qual também é parte houve o deferimento da justiça gratuita
.

Menciona que “
o mesmo pedido foi formulado em dois processos e, embora tendo o mesmo Relator e sendo julgado pela mesma Turma, que analisaram as identicas provas e argumentos apresentados, as decisões foram contrárias.”
(Id.
302146378 - Pág. 2)

O argumento não prospera.

Isso é assim porque diverso do que afirma o embargante as provas constantes nos autos de nº
dos nº
1016473-04.2024.8.11.0040 são diversas das acostas neste recurso, a título de exemplo neste recurso não há a declaração de imposto de renda do recorrente.

Assim não se sustenta o argumento de que a turma analisou idênticas provas e proferiu decisões contrárias.

Sustenta ainda que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou o pedido subsidiário de parcelamento de custas.

Nesse particular assiste razão ao embargante, de forma que passo a sanar a omissão:

O art. 98, §6º do CPC autoriza ao magistrado a, conforme o caso, conceder o direito ao parcelamento de custas e despesas processuais.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria estabelece no §3º do artigo 233 as regras para a concessão do parcelamento de custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

Ante todo exposto,
ACOLHO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e atribuo efeito infringente e julgar procedente o recurso de agravo de instrumento para o fim de conceder o parcelamento tão somente das custas processuais em 06 (três) parcelas iguais e sucessivas, devendo a parte autora comprovar mensalmente o recolhimento de cada parcela sob pena de indeferimento da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025